Tribunal: TJMT
Processo: 1002720-47.2024.8.11.0050
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL. MULTA DE 30%. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal relativa ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, que apurou operação simulada com emissão de nota fiscal inidônea para fruição indevida de benefício do PRODEIC, ensejando exigência de ICMS e aplicação de multa de 30% sobre o valor da operação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto à subsistência da multa de 30% mesmo diante do recolhimento do ICMS; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 863 da Repercussão Geral do STF e ao suposto caráter confiscatório da penalidade; (iii) definir se é necessário o prequestionamento expresso das normas constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado reconhece expressamente que a infração consistiu na utilização de documento fiscal inidôneo para simular operação, caracterizando infração à obrigação acessória, autônoma em relação ao recolhimento do ICMS, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN.
4. A multa de 30% aplicada com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 não possui caráter confiscatório nem excede os limites da proporcionalidade, sendo inferior ao valor do tributo incidente, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.
5. O Tema 863 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso concreto, pois se refere a multas qualificadas superiores a 100% do valor do tributo, enquanto a penalidade em questão tem natureza autônoma e percentual fixado sobre o valor da operação.
6. Considera-se implícito o prequestionamento quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos constitucionais ou legais indicados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A utilização de documento fiscal inidôneo caracteriza infração autônoma à obrigação acessória, ensejando penalidade pecuniária independentemente do recolhimento do tributo.
2. A multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 é proporcional, não confiscatória e compatível com os princípios constitucionais aplicáveis.
3. O Tema 863 da Repercussão Geral do STF não incide sobre multas autônomas inferiores a 100% do valor do tributo.
4. O prequestionamento é considerado implícito quando as questões jurídicas forem devidamente enfrentadas na fundamentação da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CTN, arts. 106, II, “c”, e 113, § 3o; CPC, art. 1.022; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, arts. 35-B, VII, e 47-E, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 863 da Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002720-47.2024.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO FISCAL. MULTA DE 30%. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação anulatória de débito fiscal relativa ao Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, que apurou operação simulada com emissão de nota fiscal inidônea para fruição indevida de benefício do PRODEIC, ensejando exigência de ICMS e aplicação de multa de 30% sobre o valor da operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há obscuridade ou omissão no acórdão embargado quanto à subsistência da multa de 30% mesmo diante do recolhimento do ICMS; (ii) analisar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 863 da Repercussão Geral do STF e ao suposto caráter confiscatório da penalidade; (iii) definir se é necessário o prequestionamento expresso das normas constitucionais e legais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece expressamente que a infração consistiu na utilização de documento fiscal inidôneo para simular operação, caracterizando infração à obrigação acessória, autônoma em relação ao recolhimento do ICMS, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN.

4.

A multa de 30% aplicada com base no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 não possui caráter confiscatório nem excede os limites da proporcionalidade, sendo inferior ao valor do tributo incidente, conforme entendimento reiterado do STF e do STJ.

5.

O Tema 863 da Repercussão Geral do STF não se aplica ao caso concreto, pois se refere a multas qualificadas superiores a 100% do valor do tributo, enquanto a penalidade em questão tem natureza autônoma e percentual fixado sobre o valor da operação.

6.

Considera-se implícito o prequestionamento quando a decisão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos constitucionais ou legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de documento fiscal inidôneo caracteriza infração autônoma à obrigação acessória, ensejando penalidade pecuniária independentemente do recolhimento do tributo.

2.

A multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual no 7.098/1998 é proporcional, não confiscatória e compatível com os princípios constitucionais aplicáveis.

3.

O Tema 863 da Repercussão Geral do STF não incide sobre multas autônomas inferiores a 100% do valor do tributo.

4.

O prequestionamento é considerado implícito quando as questões jurídicas forem devidamente enfrentadas na fundamentação da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERÁGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 1002720-47.2024.8.11.0050, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal relativa ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, em razão da constatação de inidoneidade documental e simulação de operação para fruição indevida de benefício fiscal do PRODEIC, com exigência de ICMS e aplicação de multa de 30% sobre o valor da operação.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no acórdão embargado, ao argumento de que a decisão não teria esclarecido de que forma poderia subsistir a penalidade de 30% sobre o valor da operação quando o próprio Estado reconheceu que não houve falta de pagamento do ICMS, porquanto o tributo teria sido devidamente destacado e recolhido. Aduz, ainda, que a penalidade aplicada seria confiscatória, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, uma vez que o valor da multa (R$ 36.842,48) seria desproporcional ao valor do imposto autuado (R$ 7.236,40).

Afirma, ademais, que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863

da Repercussão Geral, que limitou as multas tributárias qualificadas a 100% do valor do débito, podendo chegar a 150% em caso de reincidência. Alega, por fim, a necessidade de prequestionamento expresso das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas, para fins de interposição de recurso às Cortes Superiores, especialmente em razão do disposto no art. 927 do CPC e da jurisprudência do STF e STJ que exige o prévio debate da questão para admissibilidade de recursos excepcionais. (Id. 318208387).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos, sustentando que o acórdão recorrido encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Aduz que a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de embargos declaratórios, o que não se admite.

Defende, ainda, que o colegiado foi categórico ao reconhecer a regularidade da autuação fiscal, porquanto a inidoneidade documental constitui infração à obrigação acessória, convertendo-se em obrigação principal de pagar penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3o, do Código Tributário Nacional, independentemente da ocorrência de inadimplemento do tributo. Assevera que o acórdão embargado também afastou expressamente a alegação de caráter confiscatório da multa de 30%, reputando-a compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. (Id.320045391).

Recurso tempestivo.

Após vieram-me à conclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relado trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal referente ao Termo de Apreensão e Depósito – TAD n.o 1142065-8, lavrado em 04/09/2019, pela prática de operação amparada por documento fiscal considerado inidôneo nos termos do art. 35-B, VII, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, resultando na exigência de ICMS e aplicação de multa de 30% sobre o valor da operação.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, ao deixar de se manifestar sobre a alegada inexistência de prejuízo ao erário, pois o imposto estaria destacado e recolhido; o suposto caráter confiscatório da multa, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, bem como sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema 863 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que limita as penalidades tributárias qualificadas a 100% do valor do tributo devido.

Requer, por fim, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados, para fins de interposição de recurso extraordinário.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento dos embargos, afirmando inexistirem vícios de omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que o acórdão recorrido examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas no processo, tendo apenas rejeitado as teses da embargante.

Analiso a controvérsia.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, entretanto, à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da prova, finalidade para a qual se destinam os recursos próprios.

No caso em exame, não se verificam quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. O acórdão embargado enfrentou, de forma minuciosa e fundamentada, todos os pontos controvertidos trazidos no recurso de apelação, especialmente quanto à regularidade da autuação fiscal e à proporcionalidade da penalidade imposta.

Com efeito, o colegiado analisou o contexto fático-probatório, consignando expressamente que a autuação se baseou em operação simulada, na qual a embargante promoveu a remessa de 47,86 toneladas de soja em grãos à empresa Producampo Indústria e Comércio de Cereais EIRELI, em Cuiabá/MT, a qual, minutos depois, emitiu nota fiscal de revenda do mesmo produto à própria Cooperáguas, em Águas Frias/SC, sem que houvesse beneficiamento ou transformação da mercadoria. Tal procedimento visava, conforme apurado, utilizar indevidamente o benefício fiscal do PRODEIC, o que caracteriza inidoneidade documental à luz do art. 35-B, VII, da Lei 7.098/98.

O acórdão foi claro ao afirmar que a multa de 30% prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998 — aplicada após a revogação do art. 45 pela Lei 10.978/2019, de conteúdo mais benéfico — não possui caráter confiscatório, tampouco desproporcionalidade. O percentual é inferior ao próprio tributo incidente e se destina a sancionar a infração relativa à obrigação acessória, consistente na utilização de documento fiscal inidôneo, cuja tipificação independe da efetiva falta de recolhimento do imposto.

Conforme bem destacou a decisão administrativa mantida em sede judicial,
“a inidoneidade documental configura infração autônoma, convertendo-se em obrigação principal de pagar penalidade pecuniária, nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, ainda que o tributo tenha sido recolhido”.

De igual modo, o colegiado consignou que a penalidade foi revisada e adequada à norma mais benéfica, aplicando-se o art. 47-E da Lei Estadual n. 7.098/98 em substituição ao art. 45, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou excesso. (Id. 290301912 e 290301917).

Não procede, portanto, a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 863 da Repercussão Geral (STF), pois o referido paradigma refere-se a multas tributárias qualificadas superiores a 100% do valor do tributo, enquanto no caso em tela a penalidade fixada é pecuniária autônoma, equivalente a 30% do valor da operação, não incidindo o precedente invocado.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, uma vez devidamente analisadas as questões de direito debatidas e fundamentada a decisão, considera-se implícito o prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário ou especial, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pelas partes).

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração, por inexistir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, ressaltando-se que a insurgência da embargante traduz mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a via aclaratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025